Tribunal: STF
Processo: RHC 116054
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Esta SUPREMA CORTE possui entendimento consolidado quanto à inviabilidade do manejo de Habeas Corpus - cujo objeto de tutela é a liberdade de locomoção - com a finalidade, única e exclusiva, de rediscutir pressupostos de admissibilidade de recurso de natureza extraordinária. 



    2. Inexistência de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção desta SUPREMA CORTE.



    3. Recurso Ordinário a que se nega provimento.